Tribunal: TJES
Processo: 0000064-17.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000064-17.2021.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIS HENRIQUE SILVA PANCINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

2. Ademais, ressalto que a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, havendo outros elementos que corroboram com a sua versão.

3. A materialidade também restou evidenciada pelo laudo médico juntado às fls. 14/ss, sendo certo, conforme disposição do art. 12, §3º, da Lei nº 11.340/06, que nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, são admitidos como meios de provas os laudos ou prontuários fornecidos por hospitais e postos de saúde.

4. O crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher é processada mediante ação penal pública incondicionada, sendo, portanto, irrelevante a representação da vítima ou sua retratação, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4.424/DF). No mesmo sentido, foi sumulado pelo STJ (
Súmula 542, STJ).

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000064-17.2021.8.08.0053

APELANTE: LUIS HENRIQUE SILVA PANCINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE LUIZ GRISOTTO RIBEIRO - ES6822

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-s
e de apelação criminal interposta por
LUIS HENRIQUE SILVA PANCINI

em face da r. sentença de fls. 90/ss., prolatada pelo MM. Magistrado da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo-ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu na sanção prevista no art. 129, §9º, CP, à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, suspendendo a execução da pena por 02 (dois) anos.

Em razões de fls. 103/ss., pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em suma a insuficiência probatória para atestar a autoria e materialidade do delito, devendo prevalecer o princípio constitucional do
in dubio pro reo,
e o recorrente absolvido.

Contrarrazões às fls. 107/ss., pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido, parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3977767).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual (fl. 02), o apelante, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade física de sua genitora e ameaçou-lhe causar mal grave e injusto, prevalecendo-se, para tanto, das relações domésticas.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do tipo penal previsto no art. 129, §9º, CP e absolver-lhe do delito do art. 147, CP, ante a insuficiência probatória.

Ante o exposto, a defesa interpôs o presente recurso de apelação afirmando a ausência de provas quanto a autoria e materialidade apta a sustentar a condenação do réu também quanto ao delito previsto no art. 129, §9º, CP.

Entretanto, em que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos
, conforme passo a expor.

A vítima, em seu termo de declaração na esfera policial, relatou detalhadamente a conduta do apelante:

“(...) que seu filho Luis Henrique Silva Pancini estaria muito agressivo dentro de casa, chegando a agredi-la fisicamente por cinco vezes, sendo que a última agressão ocorreu no dia 07/11/2020; que Luiz Henrique começou a xingar sua mãe de capeta, vagabunda, que Maria Luzia não vale nada e outros xingamentos; (..)
que colocou música no celular para ouvir, quando Luiz Henrique começou a agredi-la fisicamente com vários socos nas costas, no rosto e xingava a mesma e a ameaçava, dizendo que iria lhe matar; Luis Henrique também fala que vai matar seus pais e depois se matar;
(...) que Luiz queimou a Bíblia, todos os cânticos da igreja e uma imagem de Nossa Senhora, que quebrou o celular de Maria; que Maria nunca pode atender o celular ou receber visitas em sua casa que já começa a xingar; (...) que Luíz Henrique é bem quisto na sociedade, dentro de casa é que ele se transforma e deixa a relação de convívio insuportável; (...) que uma semana depois de ter se mudado para a casa da declarante o autor já lhe agrediu fisicamente; que a última agressão se deu no dia 07/11/2020, tendo saído de casa por medo de seu filho (...)”. Sic, depoimento de Maria Luzia da Silva Pancini, em sede policial, às fls. 10/12. (grifei).

Em seu depoimento prestado em juízo, a ofendida confirmou a agressão sofrida, apesar de ter tentado justificar a atitude do filho e dito que não desejava a sua condenação.

Assim, em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

Ademais, ressalto que a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, havendo outros elementos que corroboram com a sua versão.

Nesse sentido, vê-se que a testemunha Antônio Sebastião Pancini, esposo da vítima, declarou em juízo que não presenciou os fatos, porém quando chegou em casa a esposa afirmou que o filho lhe havia agredido e viu um hematoma no braço da vítima.

A materialidade também restou evidenciada tanto pelo Boletim Unificado (fl. 06/ss.), quanto pelo laudo médico juntado às fls. 14/ss, sendo certo, conforme disposição do art. 12, §3º, da Lei nº 11.340/06, que nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, são admitidos como meios de provas os laudos ou prontuários fornecidos por hospitais e postos de saúde.

Ante o exposto, entendo que restou cabalmente demonstrada a materialidade e a autoria do delito ora apurado, não havendo que se falar em absolvição do apelante ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Por fim, ressalto que o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher é processada mediante ação penal pública incondicionada, sendo, portanto, irrelevante a representação da vítima ou sua retratação, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4.424/DF). No mesmo sentido, foi sumulado pelo STJ:

Súmula 542, STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)